Tribunal: TJDFT
Processo: 0736349-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDO PASEP. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. DOCUMENTO COM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ARTIGO 435 DO CODEX. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO MATÉRIAS ARGUÍDAS EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO. MÉRITO. MÁ GESTÃO DO FUNDO PASEP. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS DISSOCIADA DOS PARÂMETROS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DANO A SER COMPENSADO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo os artigos 320 e 434 do Código de Processo Civil, é encargo imputado à parte autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar-lhe as alegações. Ainda, consoante o disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Contudo, quando tratar-se de documento indispensável à propositura da ação, sua juntada na fase de apelação fica inviabilizada, pois passa a constar dos autos questão não submetida à apreciação do magistrado a quo, configurando-se inovação recursal, obstando, assim, o conhecimento do referido ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
2. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pela instância de origem, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sobretudo diante da não interposição do respectivo recurso em momento oportuno. Impossível portanto, a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e da prejudicial de mérito referente à prescrição, reagitadas somente em contrarrazões, em face da preclusão, pois as contrarrazões não se mostram como meio hábil à reforma da sentença.
3. As ações em que se discute a administração do PASEP não estão sujeitas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira atua na qualidade de mera depositária de valores vertidos pelo empregador da autora à conta vinculada ao fundo, por força de determinação legal, não havendo o enquadramento das partes aos artigos 2o e 3o do Código Consumerista.
4. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, juntando aos autos planilha evolutiva dos valores que entende devidos, segundo os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, por intermédio de Resoluções anuais.
5. Voltando-se o pedido autoral ao reconhecimento da má gestão do fundo PASEP pela instituição financeira, faz-se necessária a apresentação de memória de cálculo que contemple os índices oficiais para a comprovação da suposta correção irregular do saldo da conta. Dessa forma, a apresentação, pela parte autora, de planilha de cálculos dissociada dos índices legalmente estabelecidos não se revela apta a demonstrar a ocorrência de ato ilícito passível de indenização.
6. Apelação cível conhecida e não provida.